Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos, etc. O Distrito Federal opõe os presentes Embargos de Declaração contra a Decisão de ID Num. 17065215, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Sustenta que a Decisão embargada se fundamentou em dois pontos principais: I) que a sentença recorrida declarou a incidência da Lei 8245/91 ao caso em tela, o que afastaria a incidência do art.520 do CPC; e II) a decisão fora confirmada em apelação julgada após a apresentação do recurso de Agravo de Instrumento. Afirma que um dos objetos da irresignação apresentada no Agravo de Instrumento é justamente a aplicação da Lei do Inquilinato à Administração Distrital no caso em que o imóvel é ocupado para desenvolvimento de atividades essenciais à população e, quanto ao julgamento da apelação, acrescenta que foi interposto Recurso Especial, de modo que se impõe o deferimento do efeito suspensivo, evitando-se o fluxo do exíguo prazo de desocupação fixada na decisão agravada. Requer que se corrija a omissão no acórdão proferido, para que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso. É a suma dos fatos. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições da Decisão embargada. O Embargante alega que houve omissão. No entanto, oportuno ressaltar que a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando não se acolhe as razões defendidas pela parte recorrente ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os dispositivos legais que considera favoráveis à sua pretensão. No caso, a Decisão embargada analisou expressamente as questões de relevo apresentadas nos autos para, ao final, concluir pela ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, não se verificando vícios suscetíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração. O que se verifica é tão somente o propósito do Embargante de alterar a substância do que foi decidido, fim para o qual não se presta a via eleita. NEGO, POIS, PROVIMENTO AO RECURSO. I. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator